Tribunal: TJDFT
Processo: 0002024-83.2010.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. CPC/2015 1.040 II. INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA ESTABELECIDO NO RE 638.115/CE (TEMA 395). CASO CONCRETO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA EM PERÍODO ANTERIOR À LEI 9.624/98. REEXAME NÃO REALIZADO.
1. O paradigma estabelecido no RE 638.115/CE (Tema 395) trata da constitucionalidade da incorporação de “quintos” em razão do exercício de funções gratificadas/comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/98 e a MP 2.225-45/2001.
2. No caso concreto, a impetrante pugna pela concessão da segurança para restabelecimento da incorporação dos “quintos” decorrentes do exercício de funções comissionadas entre os anos de 1985 a 1995.
3. O art. 1.040, II, do CPC, estabelece que, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido reexaminará o processo de competência originária somente se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior, o que não se verificou no caso.
4. Acórdão mantido inalterado.